Tribunal: CARF
Processo: 11128.003380/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.003380/2010-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.468 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
PARABOR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 31/10/2005
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
SÚMULA CARF.
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. TERCEIRA
HIPÓTESE.
Verificado que a classificação fiscal das mercadorias, objeto da lide, diz
respeito a um código NCM diverso, tanto daquele utilizado pela impugnante,
bem como daquele que a fiscalização entendeu ser a correta, portanto havendo
carência de fundamentação no lançamento de ofício, este é improcedente, e
deve ser afastado no mérito, não se tratando, portanto, de hipótese de nulidade.
CLASSIFICAÇÃO INCORRETA ADOTADA PELO FISCO. MULTA DE
1% SOBRE VALOR ADUANEIRO. ART. 84, I DA MP No 2.158-35/01.
SÚMULA CARF No 161.
Prevalece a multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria importada,
prevista no art. 84, I da Medida Provisória no 2.158-35/01, conquanto a
classificação laborada pelo autoridade fiscal em auto de infração revela-se
incorreta, por aplicação da Súmula CARF no 161.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar arguida e, no mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, apenas para manter a autuação fiscal no tocante à multa de 1% prevista no art. 84,
inciso I, da Medida Provisória no 2.158-35/01, por força da Súmula CARF no 161, vencido o
conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que negava provimento integral ao recurso. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-010.463, de 25 de abril de 2023, prolatado no julgamento do processo
10516.720020/2014-58, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.003380/2010-02
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.468 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003380/2010-02

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra
Fernandes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio
Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues (suplente convocado), Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Autos de Infração lavrados para exigência de crédito
tributário no valor de R$ 7.304,63, referente a diferenças de II, IPI, PIS/Pasep-Importação,
Cofins-Importação, juros de mora, multa de ofício e em decorrência de importação de
mercadoria classificada incorretamente, pelo contribuinte, na Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM).
DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
No curso do despacho aduaneiro das Declarações de Importação (DI), foi
solicitado exame laboratorial das referidas mercadorias importadas.
Após a análise dos resultados dos exames laboratoriais e a verificação das
descrições das mercadorias importadas, foram aplicadas as regras para classificação de
mercadorias, reclassificando os produtos importados.
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte interpôs impugnação, alegando, quando à reclassificação da
mercadoria, em síntese, que:
DO EQUIVOCADO LAUDO DO LABORATÓRIO
Basicamente, o fundamento da presente impugnação refere-se à questão técnica, por
equivocada análise da amostra do produto importado, de onde se conclui que a
declaração fiscal do produto está correta, não havendo diferenças de tributos a serem
recolhidos;
Por não ter fé pública, deveria constar do laudo as curvas de exposição da amostra por
infravermelho com o respectivo paradigma de polímero à base de hidrocarboneto
aromático, que alega ser de mesma composição, o que impõe a realização de novo
exame laboratorial (análise química) como forma de se aferir a real composição do
produto submetido à perícia;
Deveriam ter sido aplicados outros métodos, como o resultado de cinzas, cor Gardner,
densidade relativa, ponto de amolecimento, fator da pegajosidade e fator preço, uma vez
que quaisquer análises que fossem procedidas com base nos métodos acima descritos
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.468 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003380/2010-02

teriam o condão de bem demonstrar que o produto declarado é bem distinto daquele que
foi reclassificado;
A impugnação foi julgada improcedente e a decisão proferido pela Delegacia
Regional de Julgamento contou com a seguinte ementa, em síntese:
(...)
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Havendo reclassificação fiscal de mercadoria, com alteração para maior da alíquota
do II, e consequente reconstituição da base de cálculo do IPI, do PIS/Pasep-
Importação e da Cofins-Importação, é exigível a diferença de tributos, juntamente com
os acréscimos legais cabíveis.
ÔNUS DA PROVA.
Compete ao impugnante a demonstração dos fatos impeditivos, extintivos
ou modificativos do crédito tributário regularmente apurado.
DO PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia quando esta se mostrar prescindível.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado com o julgamento, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário
no qual requer a reforma do julgado, posteriormente juntou petição relatando que:
“recente acórdão proferido nos autos do processo administrativo
número
11128.000180/2010-90 (cuja discussão é idêntica à destes autos), bem como Extrato de
Encerramento e arquivamento, após o laudo pericial ter sido refeito seguindo as
diretrizes e critérios expostos pela Contribuinte em impugnação, tal qual procedido
neste processo.
Desta feita, por se tratar do mesmo produto importado neste e naquele auto, requer seja
a perícia também anexa (realizada nos autos do processo administrativo no
11128.000180/2010-90) aqui utilizada como prova emprestada, ou quanto menos, que
seja o julgamento convertido em diligência para que aqui se possibilite a realização de
prova técnica com abrangência necessária para dirimir a presente lide.”
É o relatório.

Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.468 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003380/2010-02

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, pelo
que deve ser conhecido.
Preliminar
Preliminarmente o recorrente alega que incidiu a prescrição intercorrente nas
seguintes palavras:

Ocorre que não cabe a aplicação desse instituto no Processo Administrativo
Fiscal, conforme já restou sumulado no CARF, assim, vejamos:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.468 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003380/2010-02

Diante do Exposto rejeito a preliminar de prescrição.
Mérito
Conforme já relatado, o presente processo trata de auto de infração lavrado para
exigência de II e IPI, em razão de divergência de nomenclatura de produtos
declarados nas declarações de importação n.os 10/1135356-5 e 10/1135358-1.
Destaco de imediato que embora o auto de infração trate dos produtos Struktol
40MS e Koresin, o recorrente impugnou apenas a reclassificação do Struktol
40MS, sendo este o limite da controvérsia.
O produto Struktol 40MS foi classificado pela fiscalização no NCM
3911.90.29, enquadrado na suposição “outros” da posição 3911, amparado na
nota explicativa da Nota 1 de Subposição. Nos termos da descrição fática, foram
retiradas amostras da mercadoria para elaboração de laudo laboratorial de
Assistência Técnica Nos. 2691/2010-1 e 2692/2010-1 (e-fls 181 a 183 do
relatório fiscal), que constatou:
Adição: 001
Nome Comercial: Struktol 40MS (2)
Classificação Tarifária: 2713.20.00
Exportador/País: Struktol Company of América / Estados Unidos
Fabricante/País: Struktol Company of América / Estados Unidos
Aspecto: Flocos
Composição Química: Misturas de resinas hidrocarbônicas aromáticas escuras
derivadas do betumen de petróleo usadas como plastifícante para borrachas.
Formas de Utilização: Utilizada como plastifícante para borrachas.
Conclusão
Trata-se de Polímero à base de Hidrocarboneto Aromático, na forma de grânulos.
Respostas aos Quesitos
01. Não se trata de Betume de Petróleo. Trata-se de Polímero à base de
Hidrocarboneto Aromático, sem carga inorgânica, Outro Polímero Sintético, não
especificado nem compreendido em outras posições.
02. De acordo com as análises realizadas, a mercadoria trata-se de Polímero à
base de Hidrocarboneto Aromático, sem carga inorgânica, Outro Polímero
Sintético, não especificado nem compreendido em outras posições.
03. Não se trata de preparação nem de composto de constituição química
definida.
04. Segundo Literatura Técnica, a mercadoria é utilizada como agente de
homogeinização na indústria da borracha.
05. Segundo Literatura Técnica, a mercadoria de denominação comercial
STRUKTOL 40 MSFL é constituída de Mistura de Resinas de Hidrocarboneto
Aromático (Polímero à base de Hidrocarboneto Aromático).
A DRJ por sua vez se posicionou quanto à classificação fiscal nos seguintes
excertos:
(...)
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.468 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003380/2010-02

15. Importante observar que não foi uma mera discordância de Posição, ou
Subposição, mas de Seção, tendo a Impugnante classificado o produto na Seção
V (Produto Mineral), enquanto a autoridade aduaneira o classificou na Seção VI
(Plástico e suas obras; Borracha e suas obras), em especial no Capítulo “39”
(Plástico e suas obras).
16. Foi encaminhado material para exame pericial, cujo Laudo de Análise n°
2692/2010-1, de 21/09/2010, realizado pelo Laboratório Falcão Bauer, conclui
tratar-se de “Polímero à base de Hidrocarboneto Aromático, na forma de
grânulos” (fls. 204).
17. Ainda inconformada, a impugnante alega que o referido Laudo de Análise
não tem fé pública, nele não constando as curvas de exposição da amostra por
infravermelho com o respectivo paradigma de polímero à base de hidrocarboneto
aromático, requerendo a realização de novo exame laboratorial (análise química)
como forma de se aferir a real composição do produto submetido à perícia, em
especial utilizando de outros métodos, como o resultado de cinzas, cor Gardner,
densidade relativa, ponto de amolecimento, fator da pegajosidade e do fator
preço.
18. A Impugnante junta aos autos o Relatório Técnico No 130/2009, elaborado
pela HEXALAB CONSULTORIA EM ANÁLISES QUÍMICAS LTDA. (fls.
267/287), que pretende demonstrar que o produto Struktol 40 MS está
classificado corretamente na posição 2713.20.00 (Betume de petróleo).
19. O referido Relatório Técnico No 130/2009, da HEXALAB, relata que o
nome comercial “Struktol 40 MS Flakes” corresponde ao nome genérico
“mistura de resinas de hidrocarbonetos aromáticos” (fls. 272), com fundamento
nos dados técnicos fornecidos pelo próprio fabricante (Struktol Company of
América). Contudo, sugere como nome genérico, em contradição com o
fabricante do produto, tratar-se de “asfalto oxidado”, excluindo a referência
“resina” do nome científico que pretende atribuir: “Mistura complexa de
Hidrocarbonetos Alifáticos, Naftênicos e Aromáticos” (fls. 276).
20. Embora o Relatório Técnico No 130/2009, da HEXALAB, pretenda
classificar o produto como “asfalto oxidado”, em contradição com o próprio
fabricante, o referido relatório técnico constata divergência entre o “Teor de
Solúveis em Hexano”, de 40,5% para o “Struktol 40 MS” e de 49% para o asfalto
oxidado (fls. 274).
21. De fato, as conclusões do referido Relatório Técnico No 130/2009, da
HEXALAB não podem prosperar, possuindo não só as divergências internas
apontadas, como também expressa contradição como a especificação técnica do
produto fornecida pelo seu fabricante (fls. 234).
22. Tal informação consta, inclusive, do Laudo de Análise n° 2692/2010-1, de
21/09/2010, realizado pelo Laboratório Falcão Bauer, que conclui tratar-se de
“Polímero à base de Hidrocarboneto Aromático, na forma de grânulos” (fls.
204), constando no referido Laudo que “4. Segundo Literatura Técnica, a
mercadoria é utilizada como agente de homogeneização na indústria da
borracha” e, ainda, “5. Segundo Literatura Técnica, a mercadoria de
denominação comercial STRUKTOL 40MSFL é constituída de Mistura de
Resinas de Hidrocarboneto Aromático (Polímero à base de Hidrocarboneto
Aromático)” (fls. 204). Ressaltando-se que a Literatura Técnica utilizada foi
fornecida pelo próprio fabricante da mercadoria, disponível em seu sítio
eletrônico www.struktol.com.
23. Portanto, não assiste razão à impugnante quando classifica a mercadoria na
Seção V (Produto Mineral), uma vez que o próprio fabricante revela tratar-se de
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.468 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003380/2010-02

mistura de resinas de hidrocarboneto aromático (Polímero à base de
Hidrocarboneto Aromático), corretamente classificado pela autoridade aduaneira
como Outros Polímeros, sem carga inorgânica, não expressamente relacionados,
dentro da posição 3911 “resinas de petróleo, resinas de cumarona-indeno,
politerpenos, polissulfetos, polissulfonas e outros produtos mencionados na Nota
3 do presente Capítulo, não especificados nem compreendidos noutras posições,
em formas primárias”, NCM 3911.90.29, tendo sido fortalecida pela existência
do Laudo de Análise n° 2692/2010-1 (fls. 204).
Em sua defesa o contribuinte apresentou os seguintes argumentos, e-fls. 409:
A mercadoria, como foi exaustivamente declarada e defendida nas razões de
impugnações apresentadas, eram em verdade um “betume de petróleo” que deve
ser classificado declarado sob código 2713.20.00 da NCM.
(...)
Portanto, deve haver o provimento deste recurso para, no mérito, prover a
impugnação apresentada para o fim de uniformizar o produto STRUKTOL
40MS na correta classificação fiscal, pois a conclusão não pode ser outra senão a
de ser “resinas hidrocarbônicas aromáticas escuras derivadas do betumem de
petróleo” (sob o código 2713.20.00 da NCM), afastando por completo as
autuações fiscais originadas pelo reenquadramento pelo código tarifário NCM
3911.90.29, fruto que é de conclusões equivocadas de laudos elaborados com
falta de critério.
Após a apresentação do Recurso voluntário a recorrente junta petição com cópia
da decisão da Delegacia Regional de Julgamento de Recife – DRJ-REC, no
PAF n.o 11128.000180/2010-90, e-fls. 484, com a finalidade de que seja
utilizado como prova emprestada já que teve sua impugnação julgada
procedente. De igual maneira o contribuinte agiu no processo n.o
11128.005413/2006-64 que esta sendo julgado em conjunto.
Pois bem, entendo que os pontos conflitantes que se extrai deste processo se
apoiam, nos seguintes fatos:
- Se o produto, considerado na Adição 1 (40MSFL) deve ser considerado um
polímero sintético, o que ratificaria a posição do fisco, considerando ser este um
produto modificado, o que comportaria a condição do texto da posição “3911”,
devendo ocupar o item residual, “3911.90”. Contudo, sem perder de vista as
respostas aos quesitos, no Laudo Laboratorial de Assistência Técnica,
essencialmente para a pergunta se o material era uma resina de hidrocarbonetos
aromáticos sem carga mineral, não polimerizada, se obteve a resposta de forma
“negativa”, e de acordo com as informações técnicas específicas trata-se de
resina de hidrocarbonetos aromáticos escuros e alifáticos (obtido de betume de
petróleo), sem carga e polimerizada.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente pediu a reforma da decisão
contida no Acórdão em comento (Acórdão 12-103.771 – 10a Turma da
DRJ/RJO), com a declaração de total improcedência do auto de infração pelos
fundamentos tal como demonstrado pelas alegações técnico-jurídicas, que
entende estarem corroboradas pelo laudo apresentado para ratificar o que
dissertou em sua impugnação, para assim manter os códigos tarifários e as
classificações das NCMs para as mercadorias quando de sua importação no
país, consequentemente solicita a extinção do crédito tributário cobrado via auto
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.468 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003380/2010-02

de infração, quer seja a exigência de Imposto de Importação e Imposto de
Produtos Industrializados acrescidos de juros de mora, multa proporcional,
multa do controle administrativo e multa proporcional.
Importante destacar que na resposta de intimação de fls. 225 a 232 a recorrente
afirma ter informado nas declarações de importação o produto 40MSFL,
classificado na posição NCM 2713.20.00, contudo, conforme já mencionado,
requer a utilização da decisão proferida no processo administrativo n.o
11128.005413/2006-64 que adotou a posição 2715.00.00, nos termos que
podemos observar do quadro extraído daquela decisão:
2715.00.00 Misturas betuminosas à base de asfalto ou de betume naturais, de
betume de petróleo, de alcatrão mineral ou de breu de alcatrão mineral (por
exemplo, mástiques betuminosos e cut-backs).
Nesse passo, há evidente contradição nos argumentos apresentados pela
recorrente que declarou a importação de produto classificado na posição NCM
2713.20.00 e requer que seja adotada decisão que aderiu como correta a posição
NCM 2715.0000 para o mesmo produto.

A título de comparação observo que a posição NCM 2713.20.00 refere-se a
“betume de petróleo” nos termos do laudo técnico apresentado pelo contribuinte
nas e-fls. 428.
Conforme já mencionado acima, a fiscalização se ampara no laudo para
confirmar a nomenclatura adotada na lavratura do auto como correta, afirmando
que “não tendo posição específica, conforme a Regra 1 das Regras Gerais do
Sistema Harmonizado, recebe classificação fiscal na posição residual”.
De certo que para a correta metodologia a ser desenvolvida para a classificação
fiscal, deve sim remeter as Regras Gerais de Interpretação do Sistema
Harmonizado, mas não apenas usá-las de forma isolada, pois isso pode deturpar
o sistema e assim possibilitar a ocorrência de erros de classificação.
Trazendo um breve contexto, para melhor entender essa sistemática, que as
Regras Gerais devem ser empregadas em ordem sequencial, ou seja, deve-se
buscar a classificação utilizando, primeiramente, a RGI/SH no1 e, somente se
esta não for suficiente, passa-se à regra seguinte, e assim sucessivamente. Em
caráter subsidiário e necessário, deve-se empregar, também, as disposições das
Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), aprovadas pelo Decreto
no 435 de jan/1992, com seu texto consolidado pela IN RFB no 807/2008,
Revogada pela IN RFB no 1788, de fev/2018:
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.468 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003380/2010-02

REGRAS
GERAIS
PARA
INTERPRETAÇÃO
DO
SISTEMA
HARMONIZADO A classificação das mercadorias na Nomenclatura rege-se
pelas seguintes Regras:
1. Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor
indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos
das posições e das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam
contrárias aos textos das referidas posições e Notas, pelas Regras seguintes:
2.a) Qualquer referência a um artigo em determinada posição abrange esse
artigo mesmo incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em
que se encontra, as características essenciais do artigo completo ou acabado.
Abrange igualmente o artigo completo ou acabado, ou como tal considerado nos
termos das disposições precedentes, mesmo que se apresente desmontado ou por
montar.
b) Qualquer referência a uma matéria em determinada posição diz respeito a essa
matéria, quer em estado puro, quer misturada ou associada a outras matérias. Da
mesma forma, qualquer referência a obras de uma matéria determinada abrange
as obras constituídas inteira ou parcialmente por essa matéria. A classificação
destes produtos misturados ou artigos compostos efetua-se conforme os
princípios enunciados na Regra 3.
3. Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais
posições por aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a
classificação deve efetuar-se da forma seguinte:
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia,
quando duas ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte
das matérias constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto,
ou a apenas um dos componentes de sortidos acondicionados para venda a
retalho, tais posições devem considerar-se, em relação a esses produtos ou
artigos, como igualmente específicas, ainda que uma delas apresente uma
descrição mais precisa ou completa da mercadoria.
b) Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou
constituídas pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas em
sortidos acondicionados para venda a retalho, cuja classificação não se possa
efetuar pela aplicação da Regra 3 a), classificam-se pela matéria ou artigo que
lhes confira a característica essencial, quando for possível realizar esta
determinação.
c) Nos casos em que as Regras 3 a) e 3 b) não permitam efetuar a classificação, a
mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar na ordem numérica,
dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.
4. As mercadorias que não possam ser classificadas por aplicação das Regras
acima enunciadas classificam-se na posição correspondente aos artigos mais
semelhantes.
5. Além das disposições precedentes, as mercadorias abaixo mencionadas estão
sujeitas às Regras seguintes:
a) Os estojos para câmeras fotográficas, para instrumentos musicais, para armas,
para instrumentos de desenho, para jóias e receptáculos semelhantes,
especialmente fabricados para conterem um artigo determinado ou um sortido, e
suscetíveis de um uso prolongado, quando apresentados com os artigos a que se
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.468 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003380/2010-02

destinam, classificam-se com estes últimos, desde que sejam do tipo
normalmente vendido com tais artigos. Esta Regra, todavia, não diz respeito aos
receptáculos que confiram ao conjunto a sua característica essencial.
b) Sem prejuízo do disposto na Regra 5 a), as embalagens que contenham
mercadorias classificam-se com estas últimas quando sejam do tipo normalmente
utilizado para o seu acondicionamento. Todavia, esta disposição não é
obrigatória quando as embalagens sejam claramente suscetíveis de utilização
repetida.
6. A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas
de subposição respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas Regras
precedentes, entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do
mesmo nível. Na acepção da presente Regra, as Notas de Seção e de
Capítulo são também aplicáveis, salvo disposições em contrário. g.n.
REGRAS GERAIS COMPLEMENTARES (RGC)
1. (RGC-1) As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se
aplicarão, mutatis mutandis, para determinar dentro de cada posição ou
subposição, o item aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente,
entendendo-se que apenas são comparáveis desdobramentos regionais (itens e
subitens) do mesmo nível.
2. (RGC-2) As embalagens que contenham mercadorias e que sejam claramente
suscetíveis de utilização repetida, mencionadas na Regra 5 b), seguirão seu
próprio regime de classificação sempre que estejam submetidas aos regimes
aduaneiros especiais de admissão temporária ou de exportação temporária. Caso
contrário, seguirão o regime de classificação das mercadorias.
Não menos importante, é imperioso entender que a classificação de mercadorias
é uma metodologia, que possui objeto de investigação – mercadoria ou objeto
merceológico, em campo de estudo bem delimitado – produção de bens
primários e secundários, e método de investigação – as Regras para
interpretação do Sistema Harmonizado, Regras do Mercosul, Regra
Complementar da TIPI, método científico, indução e dedução, ou seja, possui
princípios próprios, que dão o devido suporte a sua ação:
I.
Princípio da equivalência conceitual – Produto, Mercadoria e
Bem são em tudo equivalentes;
II.
Princípio da Plena Identificação da Mercadoria – Qualquer
mercadoria só se torna passível de classificação a partir do momento
que se apresenta completamente conhecida;
III.
Princípio da Hierarquia – A Merceologia é parte integrante da
Classificação de Mercadorias e a recíproca não é verdadeira (Merceologia
– compreensão científica do que é uma mercadoria. A merceologia atua
compreendendo
a
mercadoria
e
fornecendo
esta
compreensão à Classificação de Mercadoria);
IV.
Princípio da Unicidade de Classificação – Numa nomenclatura de
mercadorias e dentro do universo dos possíveis códigos para
abarcar uma mercadoria específica, não pode a mesma ser classificada
em dois ou mais códigos;
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.468 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003380/2010-02

V.
Princípio da distinção de mercadorias – As mercadorias não
devem ser distinguidas por critérios diferentes daquelas características
que as fazem próprias.
Dentre os princípios informadores da classificação destacamse dois:
1. o da plena identificação da mercadoria; e
2. o da distinção das mercadorias.
Claramente se depreende que a correta classificação depende de uma
condição prévia e inafastável: a revelação completa do objeto em questão,
da mercadoria de que se trata. Somente depois de superada essa questão,
estaremos habilitados a proceder à classificação da mercadoria e saber,
conseqüentemente, se há algum tipo de controle administrativo de outro
órgão,
ou mesmo
se
há
proibição
de importação daquela mercadoria,bem assim a carga tributária incidente sobre a
mesma.
Portanto, tendo a Recorrente demonstrado fato constitutivo do seu direito1,
apresentando acórdão da DRJ de Recife-PE proferido no processo n.o
111128.0000180/2010-90 (já arquivado no COMPROT, sem recurso ao CARF),
e-fls 483 e seguintes, no qual foi julgada procedente a sua impugnação após
avaliação do laudo apresentado pela defesa. No referido processo o litígio
também se resumia ao produto STRUKTOL 40MS. Trago excertos do Acórdão
no 11-065.076:
No presente caso temos, conforme descrição e classificação realizada pela
Impugnante na DI, temos a seguinte mercadoria:
Descrição: STRUKTOL 40MS, Mistura de Resinas Hidrocarbônicas Alifáticas e
aromáticas escuras , derivadas do betume de petróleo. Com aplicação em
diversos artefatos de borrachas e plástico.
NCM 2715.00.00 Misturas betuminosas à base de asfalto ou de betume naturais,
de betume de petróleo, de alcatrão mineral ou de breu de alcatrão mineral (por
exemplo, mástiques betuminosos e cut-backs).
Classificação pretendida pelo Fisco em razão do Laudo Pericial realizado pelo
Laboratório de Análises da FUNCAMP:
Descrição: Polímero à base de Hidrocarboneto Aromático, na forma de grânulos,
outro Polímero Sintético, não especificado nem compreendido em outras
posições, em forma primária.
39.11 Resinas de petróleo, resinas de cumarona-indeno, politerpenos,
polissulfetos, polissulfonas e outros produtos mencionados na Nota 3 do presente
Capítulo, não especificados nem compreendidos noutras posições, em formas
primárias.
3911.90 - Outros NCM
3911.90.29 OUTROS

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.468 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003380/2010-02

(...)
A referida desclassificação se fundamentou em laudo do Laboratório de Análise
UNICAMP. Como o Importador na sua Impugnação levanta algumas questões
pertinentes e que são fundamentais para a escorreita classificação da mercadoria,
foram então efetuadas perguntas a serem respondidas pela Assistência Técnica, e
que tiveram as seguintes respostas:
O material é uma resina de hidrocarbonetos aromáticos sem carga mineral, não
polimerizada?
Resposta- Não, de acordo com informações técnicas específicas trata-se de
Resina de hidrocarbonetos aromáticos escuros e alifáticos (obtido de betume de
petróleo), sem carga e polimerizada.
b) O material apresenta coloração escura brilhante, sendo uma resina de cor
escura derivada de betume ou asfaltos?
Resposta- Sim.
c) O material é o resultado de uma mistura de uma resina com um material
betuminoso ou asfalto?
Resposta- Sim.
d) Demais considerações julgadas pertinentes para a correta identificação da
mercadoria.
Resposta- De acordo com a literatura técnicas específica a composição do
produto se trata de mistura de resinas de hidrocarbonetos aromáticos escuros.
A desclassificação se fundamentou no Laudo Técnico principalmente na resposta
ao quesito 1, a solicitação de identificação teve como resposta que a mercadoria
"Não se tratava de Misturas Betuminosas à base de Asfalto ou Betume Natural,
Betume de Petróleo, Alcatrão Mineral ou Breu e Alcatrão Mineral. Trata-se de
Polímero a base de Hidrocarboneto Aromático, Outro Polímero Sintético, não
especificado nem compreendido em outras posições, em forma primária",
entendeu com isso, o Fisco, que tal fato descaracteriza a posição tarifária 2715,
pretendida pelo importador.
Ademais, conforme o Fisco, tendo em vista se tratar de polímero, estes estão
abrangidos pelas posições 3901 a 3911 da TEC, de acordo com as Notas do
Capitulo 39. No presente caso, não havendo correspondência do produto com os
textos das posições especificas 3901 a 3910, enquadra-se na posição residual dos
Polímeros, a posição 3911.
Entendeu ainda, o Fisco, conforme o Auto de Infração , que a mercadoria
enquadrava-se ainda na subposição residual 3911.90, haja vista a inexistência de
subposição especifica; no item 3911.90.2, por tratar-se de polímero sem carga; e
no subitem residual 3911.90.29, pela ausência de subitem específico.
Acontece que no aditivo ao Laudo Técnico para a pergunta de se o material era
uma resina de hidrocarbonetos aromáticos sem carga mineral, não polimerizada,
a resposta foi que não, e de que de acordo com informações técnicas específicas
trata-se de resina de hidrocarbonetos aromáticos escuros e alifáticos (obtido de
betume de petróleo), sem carga e polimerizada. Para a pergunta se o material é o
resultado de uma mistura de uma resina com um material betuminoso ou asfalto,
a resposta foi que sim.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.468 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003380/2010-02

Portanto, a mercadoria importada se trata de Resina de hidrocarbonetos
aromáticos escuros e alifáticos, obtido de betume de petróleo, sem carga e
polimerizada, sendo o resultado de uma mistura de uma resina com um material
betuminoso ou asfalto. Podemos dizer, conforme laudo anexado pelo
Impugnante que se trata de Mistura de Hidrocarbonetos Aromáticos, Alifáticos
Oxidados, Betume Oxidado.
Nota Explicativa de Subposições.
Notas de subposições.
27.15 Misturas betuminosas à base de asfalto ou de betume naturais, de betume
de petróleo, de alcatrão mineral ou de breu de alcatrão mineral (por exemplo,
mástiques betuminosos e cut-backs).
(Texto oficial de acordo com a IN RFB no 1.260, de 20 de março de 2012)
As misturas betuminosas, compreendidas nesta posição, são, entre outras, as
seguintes:
(...)
Duas questões devem ser levantadas para a decisão quanto a escolha da posição,
a primeira é que apenas se classificam nas posições 39.01 a 39.11 os produtos
obtidos mediante síntese química e que se incluam nos itens elencados na nota 3,
e o segundo é que só se classifica na posição 39.11 produtos não especificados
nem compreendidos noutras posições.
Conforme já relatado acima a mercadoria se trata de Resina de hidrocarbonetos
aromáticos escuros e alifáticos, obtido de betume de petróleo, sem carga e
polimerizada, sendo o resultado de uma mistura de uma resina com um material
betuminoso ou asfalto.
2715.00.00 Misturas betuminosas à base de asfalto ou de betume naturais, de
betume de petróleo, de alcatrão mineral ou de breu de alcatrão mineral (por
exemplo, mástiques betuminosos e cut-backs).
Tendo em vista a composição do produto importado, uma mistura de resinas
obtida do betume, a descrição da nota de subposição, acima transcrita, e fazendo
uso da RGI/SH no 1, combinada com a Regra no 6, e em razão de tudo que consta
do presente processo, concluímos que o código 2715.00.00 da Nomenclatura
Comum do Mercosul, adotado pela impugnante, é o mais adequado para
classificar a mercadoria objeto do presente processo.
A decisão acima foi utilizada por este julgador, como razão de decidir sobre o
mesmo produto, no processo n.o 11128.005413/2006-64, pautado nesta mesma
sessão de julgamento, por concordar que a classificação correta do produto é na
posição NCM n.o 2715.00.00 Misturas betuminosas à base de asfalto ou de
betume naturais, de betume de petróleo, de alcatrão mineral ou de breu de
alcatrão mineral (por exemplo, mástiques betuminosos e cut-backs), contudo,
trata-se de posicionamento divergente a nomenclatura adotada pelo recorrente
na Declaração de Importação e da fiscalização no momento da autuação. Trata-
se, portanto, de uma terceira classificação, que entendo que deve ser adotada.
Nesse sentido, embora a recorrente tenha cometido tal equívoco, a classificação
adotada se aproxima mais daquela que entendo como correta (posição NCM n.o
2715.00.00), sendo inadequada a classificação adotada pela autoridade fiscal.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.468 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003380/2010-02

Entendimento semelhante foi o adotado no acórdão n.o 3201-007.203, em
sessão realizada em 21 de setembro de 2020, de relatoria do Conselheiro Paulo
Roberto Duarte Moreira, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 28/03/2006
FIBRAS DE MATÉRIAS TÊXTEIS. POSIÇÃO 5503. BICOMPONENTE.
INEXISTÊNCIA DE PREPONDERÂNCIA EM PESO DE QUALQUER
COMPONENTE. REGRA GERAL DE INTERPRETAÇÃO DO SISTEMA
HARMONIZADO. NOTA 2A DA SEÇÃO XI.
Fibras de matérias têxteis, constituídas por dois ou mais componentes, sem
preponderância em peso de quaisquer deles na composição, classificam-se, nos
termos da Nota "2a" da Seção XI da NCM/SH, na posição situada em último
lugar na ordem numérica dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em
consideração.
Na hipótese de fibras bicomponentes em que as matérias têxteis são polietileno e
poliéster, ou polietileno e polipropileno, o produto classificar-se -ão na NCM
5503.90.90.
CLASSIFICAÇÃO INCORRETA ADOTADA PELO FISCO. MULTA DE
1% SOBRE VALOR ADUANEIRO. ART. 84, I DA MP No 2.158-35/01.
SÚMULA CARF No 161.
Prevalece a multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria importada,
prevista no art. 84, I da Medida Provisória no 2.158-35/01, conquanto a
classificação laborada pelo autoridade fiscal em auto de infração revela-se
incorreta, por aplicação da Súmula CARF no 161.
Dessa forma, semelhante ao desfecho do precedente citado desta turma, sob
outra formação, entendo que os produtos com denominação comercial Struktol
40 MS registrados nas declarações de Importação n.os 10/1135356-5 e
10/1135358-1, classificam-se na NCM 2715.00.00, do que resulta afastada a
classificação laborada pela contribuinte nas DI’s (2713.20.00) e pela autoridade
fiscal no auto de infração (3911.9029).
E uma vez considerando que o fundamento legal que sustenta a autuação é
equivocado, exonera-se a contribuinte dos tributos, e das multas de 75% dos
artigos 44, inciso I da Lei no 9.430/96, bem como da Multa 75% - Art. 80,
caput, da Lei no 4.502/64, com a redação dada pelo art. 13 da Lei no11.488, de
15.06.2007 e juros de mora.
Contudo, há de se manter a exigência da multa de 1% do Valor Aduaneiro das
mercadorias importadas, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35/01, em razão
do erro de classificação fiscal, por força da Súmula CARF no 161:
Súmula CARF no 161: O erro de indicação, na Declaração de Importação, da
classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só,
enseja a aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de
2001, ainda que órgão julgador conclua que a classificação indicada no
lançamento de ofício seria igualmente incorreta.

Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-010.468 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003380/2010-02

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar a
preliminar arguida e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, apenas para
manter a autuação fiscal no tocante à multa de 1% prevista no art. 84, inciso I, da Medida
Provisória no 2.158-35/01, por força da Súmula CARF no 161.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 204
DF CARF MF
Original